Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0701517-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 55062833) opostos pelos agravados MÁRCIO DA SILVA PASSOS JR. e STHEFFANY FERREIRA GUERRA em face da decisão liminar proferida em sede de Plantão Judicial de 2a instância (id. 55019456) que deferiu a tutela de urgência recursal para “sobrestar a reintegração dos 7,5 hectares da área maior de 55ha correspondente esta na Chácara 43, na Rodovia DF 440, km 16, Núcleo Rural Sobradinho – Contrato de ID 183976267 – da origem, incluindo a residência do ora agravante”. Os embargantes sustentam que a decisão padece de vícios, consistentes em contradições e omissões. Aduzem que o embargado informou ser possuidor de 7,5 hectares da Chácara 43, com base em um contrato e uma conta de energia, mas omitiu todo o seu depoimento prestado em juízo. Sinalizam que a primeira contradição ocorre, porque não foi considerado que o agravante embargado, em audiência de justificação prévia realizada em 26/08/2022 nos autos do interdito proibitório, afirmou, categoricamente, que toda a área da Chácara 43 pertence à Adivânio desde 2013. Avaliam que há contradição também no fato de que “o contrato assinado por Walmar não tem nada de novo, mas foi juntado por MÁRCIO e STHEFFANY espontaneamente e de boa-fé no processo principal e, como já constava do processo, jamais foi cumprido por inadimplemento dos pagamentos ajustados e violação positiva do contrato, razão pela qual a construção da nova casa deu-se como ato de mera liberalidade”. Ainda observam que não há assinatura do embargante Márcio no mencionado documento para consentimento do negócio. Aduzem contradição igualmente porque “a conta de luz juntada como lastro da posse de Walmar já foi devidamente refutada no processo principal, tendo em vista que se trata de documento fabricado após a invasão da propriedade, consubstanciando alteração irregular no estado de fato do bem/direito litigioso”. Apontam contradição, por fim, no fato de que “o contrato de compra e venda já determinava a área vendida, com um mapa juntado aos autos e que consta da exordial, delimitando claramente qual seria a área em discussão, a qual se encontra, inclusive, cercada, de modo que não havia razão para que a liminar não fosse cumprida, reintegrando-se finalmente a posse de grande parte da Chácara 43 em favor dos ora Agravados”. Expõem que o embargado se valeu de um subterfúgio para obstar o cumprimento da liminar concedida em agravo de instrumento em favor dos embargantes, se valendo da via processual inadequada, como já reconhecido na origem. Requerem o acolhimento dos declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios indicados, com a revogação integral da decisão liminar embargada. Contrarrazões aos declaratórios (id. 55431182), pelo desprovimento do recurso. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso. Aliás, a contradição deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de eventual discordância com o resultado, o ordenamento jurídico ou a prova dos autos. Já a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Diferentemente do que sustentam os embargantes, a decisão é cristalina ao consignar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar. Inicialmente, foi consignado que, em juízo de prelibação sumária, “próprio do exame das liminares, infere-se que, em tese, antes da propositura da ação de interdito proibitório (12/07/2022), o agravante/embargante teria sido celebrado contrato de compra e venda de 7,5 hectares da área maior de 55ha correspondente esta na Chácara 43, na Rodovia DF 440, km 16, Núcleo Rural Sobradinho – Contato de ID 183976267 – da origem”. Para isso, observou-se que o referido contrato teria sido celebrado entre o ora embargado “e a agravada STHEFFANY FERREIRA GUERRA, ou seja, em proveito de uma das partes requeridas no interdito proibitório, que será reintegrada na posse da área total de 55ha correspondente a Chácara 43”. Ademais, a decisão frisou a juntada de conta de energia em nome de Walmar, na qual consta o endereço do imóvel em questão. Daí a conclusão, em exame preliminar, da necessidade de deferir a manutenção de posse em favor do agravante embargado, porquanto cumpridos os requisitos legais dos arts. 677 e 678 do CPC. Isso sem desconsiderar que “a mera aparência da posse fundamenta a suspensão das medidas constritivas, até o julgamento do mérito dos embargos”. Os embargantes trazem uma série de questionamentos de alta indagação, envolvendo questões possessórias bastante intrincadas, portanto, inviáveis de serem consideradas nesta sede liminar, sem prejuízo de entendimento diverso quando do julgamento do mérito. Sucede que, ao que tudo indica, será necessário dilação probatória para maiores esclarecimentos dos fatos, circunstância incompatível em sede de agravo de instrumento. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator